Tribunal: TJMT
Processo: 1033729-77.2024.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033729-77.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ISABEL ARAUJO ROCHA - CPF: 020.852.421-54 (RECORRENTE), NAGYLA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA E SILVA - CPF: 474.062.288-21 (ADVOGADO), LEANDRO FREITAS DE OLIVEIRA - CPF: 020.674.281-95 (RECORRIDO), ALEXANDRE BUSTAMANTE DOS SANTOS - CPF: 529.367.166-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INVASÃO DE PRIVACIDADE – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO COM BASE NOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO IMPROVIDO.

Configurada a invasão da privacidade da autora, restando caracterizado o dano moral in
re

ipsa
, sendo devida a indenização.

O valor da indenização foi arbitrado em R$ 3.000,00 (três mil reais), observando os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, não havendo motivo para sua alteração.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Isabel
Araujo
Rocha, inconformada com a sentença que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos morais movida contra Leandro Freitas de Oliveira, condenando-o ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais).

A recorrente sustenta que a indenização fixada é insuficiente para reparar os danos sofridos, requerendo a majoração do valor.

Por sua vez, o recorrido apresentou contrarrazões defendendo a manutenção da sentença, argumentando que o quantum indenizatório foi fixado dentro dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

O recurso é tempestivo e atende aos requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

No mérito, a recorrente pleiteia a majoração do valor da indenização fixada na sentença, sob o argumento de que a quantia arbitrada de R$ 3.000,00
(três mil reais),
não reflete adequadamente a gravidade da conduta do recorrido nem o sofrimento que lhe foi imposto.

O juízo de origem, ao analisar o caso, concluiu que houve ato ilícito praticado pelo recorrido, uma vez que este foi flagrado pelas câmeras de segurança trajando apenas uma cueca e próximo à janela da residência da recorrente, durante a madrugada. Esse comportamento violou o direito à privacidade e à tranquilidade da autora, configurando o dano moral
in
re

ipsa
, ou seja, presumido pela própria ofensa ao direito da personalidade.

No entanto, a fixação do quantum indenizatório deve seguir os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a evitar o enriquecimento sem causa da parte autora e garantir um montante adequado ao caso concreto. Nesse sentido, o juízo de primeiro grau, ao estabelecer o valor de R$ 3.000,00, considerou a extensão do dano e as circunstâncias do evento, levando em conta que a conduta do recorrido, embora reprovável, não resultou em consequências extremas à recorrente.

Além disso, é pacífico na jurisprudência que a fixação da indenização por danos morais compete ao magistrado, dentro do seu poder discricionário, e somente deve ser alterada em grau recursal quando demonstrado que o valor arbitrado é desproporcional, o que não ocorre no caso dos autos. O montante fixado pelo juízo a quo está dentro dos patamares adotados pelos tribunais para casos similares, não havendo justificativa para sua alteração.

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. INVASÃO DE DOMICÍLIO PELO RÉU. FATO INCONTROVERSO. VIOLAÇÃO A DIREITOS FUNDAMENTAIS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS).
OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OFENSAS VERBAIS E FÍSICAS NÃO COMPROVADAS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS MANTIDA NOS TERMOS DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PROVAS DOS DEMAIS DANOS NO IMÓVEL. ÔNUS QUE INCUMBIA À PARTE AUTORA. (ART. 373, I, DO CPC). SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJPR - 1ª Turma Recursal - 0011591-69.2019.8.16.0131 - Pato Branco
- Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS NESTARIO DA SILVA QUEIROZ - J. 05.09.2022)
.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto ante a sua tempestividade e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

Por consequência, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1º e §3º, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025